Tribunal: TJES
Processo: 5003111-26.2022.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003111-26.2022.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HUMBERTO SANTOS DE ARAUJO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5003111-26.2022.8.08.0069

RECORRENTE: HUMBERTO SANTOS DE ARAUJO

RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: FLÁVIO BRASIL FERNANDES REIS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. FGTS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TR VERSUS IPCA. ADI 5090. MODULAÇÃO DE EFEITOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença ajuizada por HUMBERTO SANTOS DE ARAUJO em face do MUNICIPIO DE MARATAIZES, em que se questiona o cálculo referente ao valor do FGTS devido. Em suas razões, o autor requer a reforma da sentença para que a declarar que a condenação imposta à Fazenda Pública deve ser atualizada monetariamente pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E até 09/12/2021 e, a partir dessa data, pela SELIC nos termos do art. 3º da EC 113/2021.

O Município apresentou impugnação de ID 12468440 sustentando o excesso de execução.

Em sentença, o juízo decidiu da seguinte maneira:

Diante do exposto, ACOLHO em parte os embargos à execução para determinar que o embargado (credor) refaça os cálculos da execução, observando os critérios fixados na sentença, especialmente: 1) A atualização mensal das parcelas do FGTS devidas, com correção monetária pela TR, a partir do vencimento de cada parcela, conforme determinado na ADI 5090; 2) A incidência dos juros de mora a partir da citação, conforme os juros da caderneta de poupança; 3) Acrescer os honorários sucumbenciais de 10%, como determinado no voto de ID 37324867.

Irresignado, a parte autora interpôs recurso inominado de ID 12468446 requerendo a reforma da sentença para que a declarar que a condenação imposta à Fazenda Pública deve ser atualizada monetariamente pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E até 09/12/2021 e, a partir dessa data, pela SELIC nos termos do art. 3º da EC 113/2021.

Intimado, o Município deixou de apresentar contrarrazões.

É o breve resumo dos fatos, passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Concedo à parte recorrente os benefícios da gratuidade da justiça, por se afigurar verossímil sua alegação de hipossuficiência.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

O mérito do recurso interposto versa tão somente quanto a aplicação da TR como índice de correção monetária aplicável nas demandas que versam sobre FGTS.

Pois bem, por ocasião do julgamento da ADI nº 5090, firmou-se o seguinte entendimento:

“O Tribunal, por maioria e nos termos do voto médio do Ministro Flávio Dino, Redator para o acórdão, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação direta, com atribuição de efeitos ex nunc, a contar da publicação da ata de julgamento, estabelecendo o seguinte entendimento: a) Remuneração das contas vinculadas na forma legal (TR + 3% a.a. + distribuição dos resultados auferidos) em valor que garanta, no mínimo, o índice oficial de inflação (IPCA) em todos os exercícios; e b) Nos anos em que a remuneração das contas vinculadas ao FGTS não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo (art. 3º da Lei nº 8.036/1990) determinar a forma de compensação”.

Observa-se que o STF entendeu que a remuneração do FGTS não pode ficar abaixo da inflação (IPCA), por violação à CF/88, já que o crédito não acompanharia o aumento geral de preços, no entanto, modulou os efeitos do julgado conferindo eficácia vinculativa a partir da publicação da ata do julgamento, que se deu em 17/06/2024.

Conclui-se que, com relação à correção do FGTS em período anterior a 17/06/2024 deve adotado o que ficou decidido nos autos do Recurso Especial n.º 1.614.874/SC, submetido ao rito repetitivo (Tema 731), com aplicação da TR como fator de correção.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 27 de junho de 2025.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)